Tribunal: TJPA
Processo: 0806183-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806183-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA DOS SANTOS COSTA

AGRAVADO: FRANCEMILDO CONCEICAO COSTA FERREIRA, MARIA NERCIA FERREIRA DOS SANTOS, EMILIA TAMARA LIMA FERREIRA, MIGUEL FORMIGOSA SIQUEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA O DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS DOS IMÓVEIS INVENTARIADOS. ALEGAÇÃO DE DIREITO À MEAÇÃO PELA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL OU DE UNIÃO ESTÁVEL COM O DE CUJUS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A SUSTENTAR O DIREITO INVOCADO.

1.
O cônjuge ou companheiro sobrevivente faz jus à meação dos bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável, conforme o regime de bens aplicável, nos termos do Código Civil. Todavia, a demonstração desse vínculo é condição indispensável para o reconhecimento do direito à meação.

2.
No caso, embora a agravante sustente ser viúva meeira do inventariado, os autos não trazem qualquer documento hábil a comprovar o casamento ou a união estável. Ao contrário, a parte inicialmente se apresentou como solteira e apenas representante legal do filho comum com o falecido.

3.
Somente em momento posterior foi feita menção a uma eventual união estável, sem qualquer comprovação documental ou judicial do alegado vínculo conjugal.

4.
Diante da ausência de elementos probatórios mínimos, revela-se legítima a determinação judicial para que os frutos dos bens inventariados sejam depositados integralmente em conta judicial, assegurando a preservação do acervo hereditário até a definição da partilha.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806183-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA DOS SANTOS COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA DOS SANTOS COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Abaetetuba nos autos de ação de inventário.

A decisão agravada foi a que determinou que os locatários dos imóveis do inventário passassem a promover o pagamento dos aluguéis integramente em depósito judicial.

Em sede recursal, defende a agravante que os efeitos da decisão interlocutória merecem ser afastados. Nesse contexto, afirma que o
Decisum
lhe impede usufruir de seus direitos de viúva meeira. Por isso, pleiteia a modulação dos efeitos da decisão de primeira instância, para determinar que apenas metade dos valores referentes aos aluguéis seja depositada em conta judicial.

Em decisão desta relatoria, deixou-se de conceder efeito suspensivo ao recurso (ID. 25350027).

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806183-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA DOS SANTOS COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo. Desse contexto, concedo do benefício da gratuidade da justiça.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que os locatários dos imóveis inventariados realizassem o pagamento de seus encargos contratuais em conta judicial. Desse contexto, a agravante sustenta que a decisão interlocutória impede do usufruto de seu direito de meação, o qual lhe permitiria permanecer com metade dos valores dos aluguéis.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Consultando os autos, percebe-se que a pretensão recursal não merece prosperar. Explico:

Independente da correta ponderação sobre a diferenciação dos institutos da meação e da herança, nota-se que a agravante não comprovou o fato constitutivo do seu alegado direito, isto é, ser cônjuge ou companheira sobrevivente do inventariado.

Consultando os autos de origem (processo nº 0000513-88.2000.8.14.0070), revela-se que de início a ora agravante se apresentou na lide como possuindo o estado civil de solteira e apenas representante do seu filho com o de cujus (ID. 64134563). Não obstante, era exatamente a informação sobre seu estado civil que constava em seu documento de identificação apresentado nos autos (ID. 64134566).

Ademais
, com a maioridade do representado e inventariante, nota-se que a parte deixou de se apresentar nos autos. Doravante, apenas no plano de partilha de ID. 64135487 é que se informa que a parte seria companheira supérstite do inventariado, sem, contudo, ter sido apresentado qualquer documento acerca da união.

Eis que, portanto, não merece por ora qualquer reparo a decisão interlocutória agravada, eis que por ora inexiste provas nos autos de que a agravante tivesse sido ou cônjuge ou companheira do inventariado.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria também já considerou pela existência de circunstâncias probatórias que impedem o reconhecimento de união estável. Vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL JULGADO IMPROCEDENTE EM AÇÃO AUTÔNOMA. EXCLUSÃO DO SUPOSTO COMPANHEIRO DA PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ex-cônjuge da falecida, que pretende sua inclusão no polo ativo do inventário, na qualidade de meeiro e herdeiro, com direito à meação dos bens e ao direito real de habitação sobre imóvel onde residia com a de cujus, após a homologação da partilha dos bens do espólio de
Ilca
Figueira da Cunha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante, divorciado da falecida, pode ser incluído como meeiro e herdeiro na partilha, à luz de alegada união estável posterior ao divórcio, e se faz jus ao direito real de habitação no imóvel que servia de residência ao casal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Existência de ação autônoma de reconhecimento de união estável ajuizada pelo apelante, cuja sentença, transitada em julgado, declarou a inexistência da convivência nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico 4. Ausência de vínculo conjugal ou familiar após o divórcio reconhecido judicialmente. Inviabilidade de reconhecimento da condição de herdeiro ou meeiro. 5. Insubsistência da suspensão da partilha do imóvel anteriormente ressalvado, diante da improcedência definitiva da ação conexa. 6. Ausência de nulidade na condução do inventário. Homologação da partilha com base na concordância dos herdeiros habilitados e das Fazendas Públicas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da união estável como causa para inclusão em inventário depende de decisão judicial transitada em julgado. 2. A ausência de vínculo conjugal ou familiar afasta a condição de herdeiro e o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3º; CC,
arts
. 1.723 e 1.831; CPC,
arts
. 654 e 659. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência citada expressamente, mas aplica-se entendimento consolidado do STJ quanto à necessidade de prova robusta da união estável para efeitos sucessórios. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800433-84.2019.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/
2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ADVOGADA DA AUTORA QUE INGRESSOU NO FEITO APÓS A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE PATROCINAVA A PARTE. CIÊNCIA DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. INVALIDADE DA AUDIÊNCIA AFASTADA. INGRESSO E PERMANÊNCIA DA AUTORA NA RESIDÊNCIA DO DE CUJUS NA CONDIÇÃO DE CUIDADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO da CONVIVÊNCIA DURADORA, CONTÍNUA E PÚBLICA, COM A INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADA. AUTORA APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA DO DIREITO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Inexistindo prejuízo de dano irreparável, limitando-se a parte apelante a postular o recebimento no duplo efeito, indefere-se o efeito suspensivo à apelação, posto que ausentes os pressupostos autorizadores. 2. Uma vez que a advogada da parte autora ingressou nos autos em data posterior aos atos já praticados por ocasião da designação da audiência, assumindo o patrocínio da causa no estado em que se encontrava, não se justifica a pretensão de ser intimada dos atos pretéritos, afigurando-se válida a intimação da Defensoria Pública que patrocinava a autora à época dos atos, não se configurando o alegado cerceamento de defesa, inexistindo nulidade na sentença. 3. Insurge-se a autora no seu apelo em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, tendo como réu o filho de cujus, entendendo o juízo de origem que não foi demonstrada a união estável. 4. Prova documental e oral produzidas pelas partes que não comprovaram a alegada existência da união estável entre a autora e o de cujus de 2016 até a época do óbito dele em 2019. 5. O depoimento da testemunha arrolada pela autora é frágil e, em análise com todo o contexto fático-probatório dos autos, não se mostra suficiente para comprovar a alegada união estável. 6. Irmã do falecido, de nome Elizabeth, que afirma em seu depoimento que a autora não era companheira do falecido, bem como as declarações do irmão e do sobrinho do falecido, devidamente autenticadas, que afirmam expressamente que o falecido não viveu em união estável com a autora. 7. A única fatura de cartão de crédito de 2019 e um único boleto de banco de 2017 nos quais constam o endereço do falecido não comprovam, por si sós, a alegação de residência com falecido desde 2016. 7. Ainda que houvesse um relacionamento entre a autora e o falecido, a alegação de convivência com intuito de constituir família foi afastada pelas provas produzidas nos autos, bem como demonstram inexistir dependência econômico-financeira em relação ao de cujus, não correspondendo ao conceito de união estável, inserto no art. 1723 do Código Civil. 8. Não se desincumbindo a autora do seu ônus probatório, de acordo com o art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. 9. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal observada a gratuidade de justiça deferida à autora. 10. Desprovimento do recurso. (0009148-36.2019.8.19.0205 - APELAÇÃO. Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME - Julgamento: 06/05/2025 - OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL)

Eis
que, então, a decisão interlocutória não merece qualquer reparo, visto que por ora inexiste nos autos prova do direito alegado. Logo, também inexiste justificativa para que se realiza a modulação pretendida.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo integralmente os efeitos da decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025